Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. EMPRESA. BEM COMUNICÁVEL. PARTILHA. RESERVA DE METADE DOS LUCROS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

I – A empresa foi constituída no curso da união estável, portanto, é bem comunicável, art. 1.658 do CC, além do que há necessidade de se resguardar o valor do lucro auferido para compor a partilha, em especial porque os termos do acordo entre os ex-conviventes estão sendo questionados na origem. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que determinou ao agravante-réu depositar em Juízo 50% dos lucros recebidos mensalmente pela empresa.

II – Agravo de instrumento desprovido.